Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.825/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024), pela prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).



    Encerrada a instrução, as partes foram intimadas para apresentação de alegações finais.



    A Procuradoria-Geral da República as apresentou em 16/7/2025 e a Defesa em 11/8/2025 (eDoc. 207).



    Em 4/7/2025, determinei que o réu DIOGO ARTHUR GALVÃO fosse submetido à junta médica oficial para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 170).



    O Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminhou o prontuário médico do réu e informou, em síntese, que em 5/6/2025, DIOGO ARTHUR GALVÃO foi atendido por Dr. Oriano Galvão (CRM nº. 84702), tendo concluído que: “paciente estável, mantendo medicação prescrita” (eDoc.173).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Diogo Arthur Galvão” (eDoc. 176). 



    Em 17/7/2025, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO requereu que fosse “reiterada a ordem de submissão do réu à junta médica, com a fixação de novo prazo peremptório para cumprimento, bem como que seja determinado à unidade prisional que informe as razões da omissão anterior e disponibilize à defesa os registros médicos atualizados do custodiado, especialmente os referentes ao período posterior a 05 de junho de 2025” (eDoc. 184). 



    Em 18/7/2025, mantive a prisão do réu, e, determinei que o Diretor da unidade prisional fornecesse informações sobre a avaliação pela junta médica oficial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 186).



    O Centro de Ressocialização de Limeira, por meio do Ofício nº 19/2025-SAP-CRLIMEIRA-CD, informou que “DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74), (...) foi submetido, nesta data a atendimento médico com a Dra Arlet Diaz Reynaldo - CRM-SP 268.654, e ao final elaborou relatório de saúde, receituário médico, bem como encaminhamento para especialidade psiquiatria”, ressaltando ainda que estão sendo adotadas “as medidas administrativas necessárias a fim de providenciar, com a maior brevidade possível o agendamento de consulta com o médico psiquiatra, conforme encaminhamento da clinica médica” (eDoc. 191).



    O relatório médico encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 6/8/2025 enfatizou a necessidade de acompanhamento médico psiquiatra (eDoc. 202, fl. 5).



    Por essa razão, mantive a prisão preventiva do réu em 13/8/2025 e, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei que o acusado fosse submetido à avaliação frequente com médico psiquiatra, para acompanhamento da sua saúde mental (eDoc. 209).



    A Direção do Centro de Ressocialização de Limeira/SP, por meio do Ofício nº 185/2025-SAP-CRLIMEIRA-CNMIC, noticiou a transferência do réu ”para a Penitenciária II de Tremembé, local que possui equipe médica multidisciplinar para oferecer o tratamento médico necessário” (eDoc. 214)



    A Defesa de DIGO ARTHUR GALVÃO noticiou que o acompanhamento médico não aconteceu e requereu:



    “a) Seja determinada, com urgência, a realização de nova avaliação médica completa do custodiado, especialmente psiquiátrica, por profissional habilitado, no prazo máximo de cinco (5) dias, com elaboração de laudo detalhado sobre seu estado clínico atual, evolução do tratamento, medicação utilizada e necessidade de encaminhamento a unidade hospitalar externa, se for o caso;



    b) Seja oficiada a Direção da Penitenciária II de Tremembé/SP para que:



    b.1) informe se o custodiado foi submetido a atendimento médico ou psiquiátrico nas últimas semanas;



    b. 2) encaminhe ao juízo cópia integral e atualizada do prontuário médico do acusado, incluindo relatórios, prescrições, registros de acompanhamento e quaisquer anotações clínicas.”



    É breve relato. DECIDO.



    Na última avaliação médica juntada ao autos, foi indicada a necessidade de acompanhamento médico psiquiátrico do réu, o que, segundo a sua defesa, não ocorreu.



    Assim, para avaliação da real condição de saúde do acusado, DETERMINO que DIOGO ARTHUR GALVÃO, CPF nº 089.742.536-74, SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para manifestação sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas..



    OFICIE-SE ao Diretor do presídio onde se encontra custodiado o acusado, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico conclusivo, que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional.



    A direção da unidade prisional deverá, ainda, se manifestar em relação ao cumprimento da determinação em relação à submissão do réu avaliação frequente com médico psiquiatra, para acompanhamento de sua saúde mental, nos termos da decisão proferida em 13/8/2025 (eDoc. 209).



    Com a vinda das informações referentes a esta determinação, ENCAMINHEM-SE SO AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente